Tribunal: TJES
Processo: 5004915-32.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004915-32.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORINHA RIGONI CHAVES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2. Incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de implementar o fornecimento de tratamentos, medicamentos e todo o aparato prescrito, quando comprovada a sua necessidade, sobre o que tem especial repercussão o fator temporal. Outrossim, a atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ, REsp 1655043/RJ e REsp 1645847/RJ). A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

3. A internação debatida na origem é diversa daquelas disciplinadas na Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), sendo medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III da Lei nº 10.216/2001, que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência desencadeada por pedido formulado por terceiro sobre sua esfera de direitos.

4. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual se fixou a tese de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5. Os ônus sucumbenciais foram analisados pelo comando sentencial na perspectiva da proporção do decaimento das partes demandadas, ou seja,
pro rata
, fixando-se em metade e apenas se exigindo a parcela atribuível ao ente municipal, sendo acertada a primeira etapa do raciocínio (rateio em idêntica proporção) e corrigida nesta ocasião a segunda (exigibilidade exclusiva em face do Município de São Mateus). Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente ao fornecimento de internação compulsória, local de prestação do serviço, exíguo tempo do tramitar processual), pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), idêntica cifra imputada ao litisconsorte sucumbente.

6. Recurso de Município de São Mateus conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Município de São Mateus; conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004915-32.2021.8.08.0047

APELANTE: GLORINHA RIGONI CHAVES, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DELANO RIGONI CHAVES

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença (id nº 4283854) que julgou procedente o pleito autoral de fornecimento de tratamento de internação compulsória a DELANO RIGONI CHAVES, impondo condenação a título de custas (metade) e honorários advocatícios (R$500,00) exclusivamente em face do Município de São Mateus.

Nas razões recursais de id nº 4283857 aduziu-se, em suma, que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal, esvaziando a ideia de confusão patrimonial fazendo, portanto, jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo que suportados por esta unidade da federação.

O Município de São Mateus, em seu apelo (id nº 4283861), afirmou, em suma, ser descabida a medida pleiteada.

Pois bem. É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Nesse sentido tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta:

“Esta Corte Superior possui entendimento de que o Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgInt no REsp 1601842/PI, publicado em 27/10/2016).

A Lei Federal n° 8.080/90, na mesma esteira, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Em razão da relevância e proeminência do referido direito é que assentou o Tribunal da Cidadania que “
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017)” (AgInt no AREsp 1497602/MG, publicado em 11/10/2019).

Saliento que a internação debatida na origem é diversa daquelas disciplinadas na Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), às quais se aplica aprioristicamente o prazo máximo de noventa dias.

Trata-se da medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III da Lei nº 10.216/2001, que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência desencadeada por pedido formulado por terceiro sobre sua esfera de direitos.

Apresenta-se como pressuposto argumentativo comumente narrado em tais demandas a título de causa de pedir o fato da pessoa a ser internada apresentar sintomas cognitivos, comportamentais, psicológicos e fisiológicos que indicam encontrar-se prejudicado o seu controle sobre o uso de substância psicoativa, que persiste e detém prioridade a despeito de consequências adversas.

A prescrição que subsidiou a medida em questão foi lançada pelo profissional que assiste o dependente químico e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde, ilustrada em id nº 4283818 e 4283819, entre outros apontamentos, por relatos de agressividade voltada a seus familiares e sofrida pelo paciente nas ocasiões de consumo de crack, higiene precária, permanência em situação de rua, cometimento de furto etc.

Certo é que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de implementar o fornecimento de tratamentos, medicamentos e todo o aparato prescrito, quando comprovada a sua necessidade, sobre o que tem especial repercussão o fator temporal, não se sustentando qualquer alegação de ausência superveniente de condição da ação pelo fato do cumprimento de tutela provisória ter assegurado ao beneficiário a fruição do direito.

Outrossim, a atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ, REsp 1655043/RJ e REsp 1645847/RJ).

A teoria da reserva do possível, na perspectiva do STF, não pode resguardar a Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Deve, portanto, restar inalterado o juízo de procedência fixado na origem, cabendo a este órgão colegiado refletir acerca dos ônus sucumbenciais, os quais foram fixados nos seguintes termos: custas (metade) e honorários advocatícios (R$500,00) exclusivamente em face do Município de São Mateus.

Exitosa, à luz do novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 1002, a pretensão de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual a ser quitada pelo Estado do Espírito Santo, pois “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente
s
, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Sobre o entendimento do e. STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que se decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente ao fornecimento de internação compulsória, local de prestação do serviço, exíguo tempo do tramitar processual) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), idêntica cifra imputada ao litisconsorte sucumbente.

Os ônus sucumbenciais foram analisados pelo comando sentencial na perspectiva da proporção do decaimento das partes demandadas, ou seja,
pro rata
, fixando-se em metade e apenas se exigindo a parcela atribuível ao ente municipal, sendo acertada a primeira etapa do raciocínio (rateio em idêntica proporção) e corrigida nesta ocasião a segunda (exigibilidade exclusiva em face do Município de São Mateus).

Manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado por Município de São Mateus. Quanto ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conheço e dou-lhe provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

DES. JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
conhecer e desprover o recurso manejado por Município de São Mateus, e, quanto ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conhecer e dar-lhe provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).